Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703834-75.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MERCK S/A, MERCK S/A, MERCK S/A, SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste o Impetrante no prazo de 15(quinze) sobre a resposta do ofício do DF. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator